Tribunal: TJMT
Processo: 0004303-49.2017.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004303-49.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORMINDO SOARES DA SILVA - CPF: 173.458.049-68 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), ERIC RITTER - CPF: 502.105.649-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – QUESTÃO PROCESSUAL SUSCITADA NA TRIBUNA – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL RURAL POR MEIO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.245, §1
o
, DO CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – SÚMULA N. 523, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A conduta praticada pelo recorrido não atinge bem ou interesse da autarquia federal (IBAMA), não incorrendo nas hipóteses previstas no artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil. Logo, compete à Justiça estadual o processamento e o julgamento da ação civil de reparação do dano ambiental, consistente no desmatamento.

O contrato particular de compra e venda não implica a transferência da propriedade, que, segundo o artigo 1.245, §1
o
, do Código Civil, ocorre mediante o registro do título de transferência, junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Nos termos da Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, por ele proposta, reconheceu a ilegitimidade passiva do Recorrido e, consequentemente, julgou extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC (id. 176623917, págs. 01/05).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, em vista de a obrigação de reparar o dano ambiental ser
propter rem
, mostrou-se equivocado o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Recorrido, já que a alienação da propriedade não afasta a obrigação de reparação e de recomposição do dano ao meio ambiente.

Defende que o Contrato Particular de Compra e Venda do Imóvel não afasta a responsabilidade civil do Apelado, posto que a transferência de propriedade de bem imóvel somente ocorre com a escritura pública, com o posterior registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Sustenta que o Recorrido era o proprietário do imóvel à época do dano ambiental e, por isso, deve figurar no polo passivo da ACP.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, nos termos do artigo 1.013, §3
o
, do CPC.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 176623921, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do Apelo (id. 182122174, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, por ele proposta, reconheceu a ilegitimidade passiva do Recorrido e, consequentemente, julgou extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Ormindo Soares da Silva
,
alegando que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, por meio da equipe de “Controle Remoto”, detectou a supressão de vegetação nativa no imóvel de propriedade do Requerido, denominado Fazenda Flor da Mata, ocorrido entre 13/11/2013 e 02/08/2016.

Afirmou, na inicial, que o IBAMA lavrou o Auto de Infração n. 9109733-E, por exercer atividade potencialmente poluidora (agropecuária), sem a devida licença ambiental.

Salientou que é incontestável a obrigação de reparar, integralmente, o dano ambiental causado e, por isso o Requerido deve ser condenado na obrigação de reparar o dano e ao pagamento de indenização pelos prejuízos ambientais materiais e morais coletivos.

O Requerido, na sua contestação, dentre outras coisas, defendeu a sua ilegitimidade passiva, já que vendeu a área à Ubere Agropecuária Ltda., em 04/09/2011, portanto, antes da ocorrência do dano ambiental, apontado na inicial, juntando o Contrato Particular de Compra e Venda e Cessão de Direitos de Imóvel Rural e Benfeitorias (id. 176623893, págs. 18/38).

O Magistrado singular entendeu se o caso de julgar antecipadamente a lide e reconheceu a ilegitimidade do Requerido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Assim sendo,
reconheço
a ilegitimidade passiva e, de consequência,
julgo extinto
o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
(Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Como restou evidenciado no início da sessão, por ocasião da sustentação oral, a qual o digno advogado arguiu a incompetência deste Tribunal, pois, no seu entender, a atuação que originou a Ação Civil Pública foi lavrada pelo IBAMA, órgão da competência política federal.

Revisitando o processo, constato que, de fato, houve a autuação pelo IBAMA, embora a ACP proposta pelo Ministério Público Estadual tenha a seguinte pretensão:

X - DOS PEDIDOS:

Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer à Vossa Excelência:

Tutela Antecipada:

1)
o deferimento da tutela antecipada
,
inaudita altera pars
, obrigando os requeridos: a se absterem de utilizar a área afetada em suas atividades, devendo a mesma ser isolada/não utilizada até ulterior decisão do Poder Judiciário, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, §1, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o FEMAM — Fundo Estadual do Meio Ambiente;

a.2) adotar perante aos órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade mediante a Lei Complementar Estadual n.° 592/2017, recentemente editada dispondo sobre o Programa de Regularização Ambiental – PRA, devendo providenciar o Cadastro Ambiental Rural – CAR, a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais e o Licenciamento Ambiental das Atividades poluidoras ou utilizadora de recursos naturais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, como também à aderir a Autorização Provisória de Funcionamento – APF, e decretos que a regulamentam, colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia com fulcro no art. 536, §1°, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o FEMAM – Fundo Estadual do Meio Ambiente;

a.3) requeiro ainda que seja oficiada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) para que fiscalize o cumprimento do decisum;

a.4) seja determinada a averbação da existência desta ação na
matricula do imóvel de número 545 Livro 02-C do RGI de Paranatinga-MT

consignando o valor de

RS 110.500,00 (cento e dez mil e Quinhentos reais)
, com intuito de resguardar terceiros interessados na aquisição do imóvel;

a.5) inverter, já no despacho inicial, o ônus da prova em desfavor dos réus, ou se não se entender que o momento desta inversão seja este, que se faça no despacho saneador;

No Mérito

2) a citação do requerido para que, caso entendam conveniente, apresentem resposta no prazo legal, sob pena de ser-lhes decretada a revelia;

3) ao final, a procedência do pedido, para o fim de serem os requeridos condenados às obrigações de fazer consistentes em:

a) obter as licenças ambientais necessárias à regularização da propriedade perante os órgão ambientais competentes;

b) restaurar o meio ambiente lesado, mediante PRADE; indenizar os danos ambientais não passíveis de recuperação, levando-se em consideração, para a fixação do valor, o tamanho da área afetada pela ação do requerido,

d) indenizar o dano moral coletivo causado a partir de suas condutas, ou seja, no valor de R$ 110.500,00 (cento e dez mil e quinhentos reais);
tudo
sob pena de multa diária no valor de 10.000,00 (dez mil reais) para ocaso de descumprimento, a ser recolhida ao Fundo Municipal d Ambiente, ou subsidiariamente ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. (Sic).

Naquele contexto, qual seria o órgão o judiciário competente para processar e julgar, seja no juízo de Primeiro ou de Segundo Grau?

Da análise do caderno processual, vê-se que a propositura da ação na instância de piso teve por objetivo tutelar o meio ambiente degradado, em tese, pelo Recorrente, de sorte que a atuação Ministerial encontra respaldo na competência material comum dos entes públicos, a teor do disposto no artigo 23, incisos VI e VII, da Constituição da República Federativa do Brasil. Veja-se:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I – (...);

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; (Negritei).

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FISCALIZAÇÃO DO IBAMA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: DANO AMBIENTAL – CONSTATADO POR AGENTES PÚBLICOS E LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – PRAZO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme estabelece o art. 23, VI, da Carta Magna, a competência administrativa para proteger o meio ambiente é concorrente, ou seja, é de competência de todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o exercício de fiscalização com o escopo de proteção ao meio ambiente em toda a sua amplitude. Desta forma, o fato do IBAMA ter lavrado o Auto de Infração em desfavor da empresa Agravante não atrai a competência, por si só, a competência da Justiça Federal.

2. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

4. Nessa fase de cognição horizontal ou superficial de conhecimento, verifica-se que a o desmatamento ocorreu de forma irregular e contrária ao que havia sido previamente autorizado pelo poder público.

5. O Auto de Infração e o Relatório de Fiscalização que o acompanha mencionou de forma expressa e explícita que a empresa Agravante estava descumprindo algumas condicionantes da Licença de Instalação. Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, deve prevalecer a princípio da presunção legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

6. Considerando a área a ser recuperada é extensa, o prazo de 30 (trinta) dias se mostra exíguo para recuperar a área, sendo, possível a dilatação do mesmo, para que as atividades de recuperação sejam realizadas de forma ordenada e eficiente no sentido de trazer as melhorias concretas que necessita o meio ambiente.

7. Redução do valor da multa diária fixada pelo juízo a quo em caso de descumprimento (R$ 10.000,00).

8. Ausência de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Recurso parcialmente provido apenas e tão somente para prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos de recuperação do meio ambiente, fixando para tanto, o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo. (N.U 1003287-10.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/04/2022, publicado no DJE 13/04/2022). (Destaquei).

Enfatizo que não se discute, neste processo, a atuação do IBAMA, mas a necessidade de reparação do dano ambiental supostamente causado pela parte Recorrida.

Nessa quadra, é certo que o Juízo singular não é incompetente para processar e julgar a Ação Civil Pública.

Com isso, tenho que a competência se mantem na esfera jurídica estadual de Segundo Grau, o que implica a rejeição do pressuposto processual arguido em Plenário.

Prosseguimos agora com a apreciação do mérito do recurso.

Do Mérito

O Recorrente defende que, em vista de a obrigação de reparar o dano ambiental ser
propter rem
, mostrou-se equivocado o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Recorrido, já que a alienação da propriedade não afasta a obrigação de reparação e de recomposição do dano ao meio ambiente, principalmente porque o negócio fora firmado por meio de Contrato Particular de Compra e Venda e não por escritura pública.

É sabido que a responsabilidade civil por danos ambientais é de natureza objetiva, solidária e ilimitada e a obrigação de repará-los adere à propriedade, razão pela qual não há se perquirir se o causador do dano foi o atual ou o antigo proprietário, posto que a ação poderá ser direcionada contra ambos ou contra quaisquer um deles.

Esta é a orientação da Súmula n. 623, do STJ,
in verbis
:

Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Sobre o tema já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 623/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...).

3. Não procede a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que, nos termos da Súmula 623/STJ, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

4. (...). (AgInt no AREsp 1540341/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020). (Destaquei).

No caso dos autos, o Ministério Público Estadual optou por direcionar a ação contra a pessoa que consta como proprietária do imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis.

Dessa forma, penso que a acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrido mostrou-se equivocada, já que o Contrato Particular de Compra e Venda não tem o condão de transferir a propriedade.

Com efeito, o artigo 1.245, do Código Civil, deixa expresso que a transferência de propriedade de bem imóvel somente se efetiva com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis,
in verbis
:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
- Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Dessa forma, tenho que a legitimidade do Apelado não poderia ser afastada com base apenas em instrumento particular de compra e venda da propriedade, porque, enquanto não for lavrada escritura pública de compra e venda, permanecerá como dono da propriedade rural.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – MULTA AMBIENTAL – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.245, § 1º, CC – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA AO DONO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DO REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA A EFETIVA TRANSFERÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a orientação sumulada (S. nº 393) do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível, na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Na execução fiscal, verificado que o fato arguido na exceção de pré-executividade depende de dilação probatória, impõe-se sua rejeição. (N.U 1003903-87.2016.8.11.0000, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2018, publicado no DJE 30/01/2019). (Destaquei).

Nessa esteira, é certo que a sentença recorrida deve ser reformada, para que seja mantido o Apelado no polo passivo da ACP.

Frise-se que, no caso em tela, não deve ser aplicado a regra do artigo 1.013, §3
o
, do CPC, uma vez que a adquirente do imóvel, Ubere Agropecuária Ltda., deve compor o polo passivo da presente ACP, na medida que sofrerá os efeitos de eventual sentença de procedência do pedido inicial.

Forte nessas razões,
REJEITO
a questão prévia, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
a
o Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual, para reconhecer a legitimidade passiva do Apelado e, consequentemente, determino o envio dos autos à Comarca de origem para prosseguimento, com a participação da pessoa jurídica Ubere Agropecuária Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023